Tribunal: TJMT
Processo: 1002117-62.2019.8.11.0045
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002117-62.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLEICEMARA BACK - CPF: 045.576.921-41 (RECORRENTE), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), ALESSANDRO SANTOS CARNEIRO - CPF: 148.571.447-86 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0003-35 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1002117-62.2019.8.11.0045

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

CLEICEMARA BACK

Recorrido(s):

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/07/2020

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO ENCONTRADA NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS DE TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA - SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS - MERA COBRANÇA –
SEM NEGATIVAÇÃO -
DANO MORAL INEXISTENTE – MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilegitimidade do débito no valor de R$ 1.588,40 (um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos), haja vista a alegação de não ter contratado as seguintes linhas telefônicas: (021) 9-9386-1479, (021) 9-8425-0617 e (021) 9-9485-282, serviços que foram contratados na cidade de Rio de Janeiro.

No entanto, a parte Recorrente não sofreu qualquer restrição creditícia e não demonstrou ter sofrido qualquer lesão a direito personalíssimo.

Não obstante os argumentos que fundamentam a pretensão indenizatória, conquanto tenha ocorrido a falha na prestação do serviço, consubstanciado pela cobrança indevida de valores, não há falar em dano moral.

Frise-se que não houve

não houve a inserção dos dados da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito ou que tenha efetuado algum pagamento.

Portanto, não há que se falar em dano moral, sendo mero aborrecimento da vida civil, a não ensejar reparação por danos morais.

Escorreita a sentença que julgou improcedente o pleito indenizatório.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que não restaram comprovadas as alegações do Recorrente quanto aos fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I, CPC/2015, sendo escorreita a sentença de improcedência.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a Súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020